Tribunal: TJDFT
Processo: 0716635-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716635-45.2020.8.07.0001 APELANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA APELADO: CAROLINA RAQUEL BARBOSA OLIVEIRA CAMPOS, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA DECISÃO Considerando o retorno do relator, Des. Sergio Xavier De Souza Rocha, redistribua-se, pois, com as homenagens de estilo. Brasília, 03/09/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR